Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704367-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0005736-44.2011.8.07.0001, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Confira-se o teor do pronunciamento agravado (ID23235650): “Não há exigência legal de a intimação para o cumprimento da obrigação processual ser dirigida pessoalmente à parte. Ao revés, o modo preferencial de intimação se dá por publicação (art. 272 do CPC), devendo ser dirigida ao advogado, que é quem detém o ius postulandi e atua no feito. Inclui-se dentre os deveres éticos e profissionais do advogado comunicar-se com a cliente da obrigação cominada no processo. Nulidade haveria se a parte fosse intimada e o advogado não. Em face do exposto, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte executada. Não obstante, restituo o prazo para o cumprimento da obrigação de apresentação do PRAD, por mais quinze dias. Caso o prazo transcorra em branco, remetam-se imediatamente os autos ao MP, para a promoção do prosseguimento. I.” Nesta sede, a agravante relata que: o MPDFT pugnou, na origem, pelo início da fase de execução com a intimação dos executados para cumprir as obrigações de fazer e não fazer impostas no título judicial; o juízo determinou a intimação pessoal dos executados, dentre eles a ora recorrente; porém, o mandado de intimação retornou sem cumprimento; intimado em 27/01/2017, o MPDFT nada requereu quanto à intimação dos executados, tendo o processo prosseguido com a realização de outros atos; somente em 13/08/2020, o exequente reiterou o pedido de intimação dos executados para cumprir a obrigação de fazer; o juízo deferiu o pedido para intimar a agravante a apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental local, com cronograma de execução, e reabilitar a área degradada, sob pena de multa diária de R$2.000,00, no prazo de 15 dias. Esclarece que referida intimação se deu em nome dos patronos, e não de forma pessoal (em nome da agravante). Sustenta a necessidade de intimação pessoal da parte para o cumprimento de obrigação de fazer, conforme Súmula 410/STJ, sendo inválida a mera intimação de seu advogado via diário de justiça. Enfatiza a exigência da intimação pessoal sobretudo diante da fixação de astreintes. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de invalidar a intimação da agravante na pessoa de seu advogado para o cumprimento de obrigação de fazer (ID23235646). O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID23309494). Em contrarrazões, o MPDFT pugna pelo provimento do recurso, eis que as suas razões encontram-se no art. 815 do CPC e na Súmula 410 do STJ, de forma que se promova, o mais breve possível, a intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental local, acompanhado com um cronograma de execução, tudo com a finalidade de reabilitação da área degradada, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (ID24706317). É o relatório. DECIDO. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, V, “a”, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Este é o caso dos autos, já que a decisão impugnada é manifestamente contrária à Súmula no 410 do STJ. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo MPDFT, em que o juízo de origem determinou à agravante que apresente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e que reabilite a área degradada, nos seguintes termos (ID71202762/0005736-44): “Conforme requerido pelo Ministério Público intime-se a executada ANA AMÂNCIA para que apresente Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental local, com cronograma de execução e, reabilite a área degradada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Prazo 15 (quinze) dias.” Em seguida, sobreveio petição da recorrente postulando a concessão de prazo maior para a elaboração e apresentação do PRAD, bem como para que fosse determinada sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação (ID79714307/0005736-44), o que restou negado pelo juízo agravado. Neste contexto, a agravante recorre pelo reconhecimento da invalidade da intimação que se dirigiu apenas aos seus advogados, via diário de justiça. Como cediço, é necessária que a parte sucumbente seja pessoalmente intimada para que cumpra a obrigação de fazer (ou não fazer), notadamente quando há fixação das astreintes, como no caso dos autos. Este entendimento foi consolidado na Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Colhe-se, sobre o tema, precedentes do STJ e desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil’ (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 2. ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’ (enunciado n. 410 da Súmula do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1629580/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/12/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORBIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, entendeu ser desnecessária qualquer intimação para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e, ainda, majorou a multa pelo descumprimento da obrigação. 2. Segundo o verbete da Sumula no 410 do STJ, ‘a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’. 3. Ausente a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes do enunciado mencionado, cujo entendimento não se encontra superado pelo Novo CPC, deve ser reformada a decisão agravada, determinando-se a intimação pessoal prévia do agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07098596620198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 03/09/2019). Impõe-se, portanto, o acolhimento da tese recursal, a fim de reconhecer a necessidade de intimação pessoal da parte para efetivar as determinações de ID71202762/0005736-44. Com fulcro no art. 932, V, “a”, CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso, para invalidar a intimação da agravante na pessoa de seu advogado, incumbindo ao juízo de origem realizar os atos necessários à intimação pessoal da parte para cumprimento das obrigações de fazer, inclusive no que tange ao arbitramento de eventuais astreintes. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator